Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012676-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME - CNPJ: 06.122.463/0001-02 (AGRAVANTE), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (AGRAVANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ACORDADA E HOMOLOGADA NA SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA E/OU DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO JÁ QUE NÃO HOUVE A OBRIGAÇÃO DE BAIXAR O REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E QUE O REQUERIMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA REALIZADO PELO AGRAVADO SE DEU SOBRE IMÓVEL QUE NÃO FOI OBJETO DA COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. 2.Demonstrado satisfatoriamente o descumprimento do acordo homologado em Juízo, deve ser deflagrado a fase do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA.-ME e SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Usucapião” (Proc. nº 1004490-10.2021.8.11.0041), ajuizada contra as agravantes por MARCOS ROBERTO CRUZ, recebeu o pedido do autor/agravado de cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, ordenando intimação das rés/agravantes para, no prazo de quinze dias, “satisfazer a obrigação de fazer acordada e homologada na sentença”, consistente na adoção de providências necessárias à “transferência e/ou desmembramento do imóvel”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5 mil (cf. Id. nº 117195360 dos autos de origem).

As rés/executadas/agravantes afirmam o “não cabimento do pedido de cumprimento de sentença” por “inexistência de descumprimento do acordo”, posto que o pacto homologado envolve “o reconhecimento do direito do agravado sobre parte da área do imóvel registrado na matrícula 33.625 no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá” e contém previsão de que elas “colaborariam com os atos necessários ao desmembramento e registro da referida área”.

Prosseguem dizendo que, todavia, “ao requerer o registro da área” objeto da ação de Usucapião, o autor/exequente/agravado pediu “lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel registrado na matrícula sob nº 91.200, matrícula diversa da disposta no acordo homologado”, e onde consta gravame de alienação fiduciária em favor da empresa Raizen Combustíveis S.A.

Aduzem que, além disso, não assumiram “obrigação de baixar o registro de alienação fiduciária”, inclusive porque a medida “dependeria, imprescindivelmente, da anuência da credora fiduciária”, que não participou do acordo homologado pela sentença exequenda (sic – cf. Id. nº 170480187 - Pág. 9/13)

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada e “indeferir o pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista a inexistência de inadimplemento do acordo pela parte agravante”, afastando-se a multa contratual, os honorários advocatícios e os encargos moratórios “cobrados pelo agravado por descumprimento do acordo” (sic – cf. Id. nº 170480187 - Pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. nº
171860153
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 173692690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Leitura dos autos mostra que, em 21/06/2022, as partes celebraram acordo em que as rés/agravantes “reconhecem o direito de propriedade do (autor), contado de 15 de maio de 1990, referente à área total de 4.462,05m2 (...) vinculada à matrícula 33.625”, em razão do exercício de “posse mansa, pacífica e de boa-fé (decorrente) de título justo, válido, líquido e eficaz”, comprometendo-se “a colaborar nos atos e negócios essenciais ao registro do bem em nome do (autor), envidando seus melhores esforços sempre que instadas a tal”, esses “entendidos, exemplificativamente, como quaisquer atos, anuências, contratos, assinaturas, permissões e/ou fornecimento de documentos de toda e qualquer espécie para que o imóvel acima referido possa ser devidamente registrado”, bem como a “apresentar todas as certidões negativas da parte do imóvel que é de propriedade da Transportadora Botran Ltda.–ME, necessárias para desmembramento e transferência do bem, assim como regularizar eventuais pendências exigidas pelo cartório”, sob pena de multa contratual “equivalente a 5% do valor atualizado desta causa” e incidência de “honorários advocatícios de 10% à mesma base, sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos” (sic – cf. Id. nº 58666321 - Pág. 1/3 daqueles autos).

O pacto fora homologado por sentença (cf. Id. nº 70228088 daqueles autos), mas não cumprido o acordo, já que, não foram adotadas providências por parte dos agravantes para o registro e/ou transferência do imóvel em razão da inexistência de medidas “necessárias para a baixa do gravame de alienação fiduciária apontada pelo Serviço Registral como óbice à lavratura da respectiva escritura pública”.

A insurgência recursal das rés/executadas se fundamenta, precipuamente, nas teses de “inexistência de descumprimento do acordo”, já que nunca assumiram “a obrigação de baixar o registro de alienação fiduciária” e que “o requerimento de lavratura de escritura pública realizado pelo agravado se deu sobre imóvel que não foi objeto de composição entre as partes” (sic – cf. Id. nº 170480187 - Pág. 9/12)

Relembro que, o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, tais alegações não foram abordadas no Juízo. Sequer suscitadas pelas rés/executadas/agravantes, que não afirma em momento algum ao longo da impugnação ao cumprimento de sentença – ainda não examinada pelo MM. Juiz – que nunca assumiram “
a obrigação de baixar o registro de alienação fiduciária
”, nem que o exequente/agravado teria requestado lavratura de escritura pública sobre imóvel diverso do mencionado no acordo homologado pela sentença exequenda.

Assim, como não houve pronunciamento sobre o tema pelo Juízo de piso, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

O descortinamento do conjunto probatório é suficientemente convincente à desconstituir, em um primeiro momento, as teses recursais, porquanto, os termos do acordo entabulado entre todos os envolvidos, mostra que os agravantes descumpriram o avençado em relação ao agravado, pois, por força do acordo, afirmam expressamente que ele fora celebrado com vistas ao reconhecimento da procedência da pretensão autoral quanto à prescrição aquisitiva e na petição inicial da ação de Usucapião há indicação específica de que, em 12/07/2013, o imóvel usucapiendo antes matriculado sob nº 33.625 perante o SRI da Comarca de Cuiabá/MT fora desmembrado em duas áreas menores, que foram matriculadas sob os nº 91.199 e 91.200 perante o mesmo SRI, sendo, portanto, no mínimo temerário defender a nulidade do cumprimento de sentença sob alegação de que o autor/exequente/agravado “
fez requerimento de lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel registrado na matrícula sob n. 91.200, matrícula diversa da disposta no acordo homologado
”.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de que “
o impedimento é anterior ao
acordo e dele o exequente já tinha conhecimento, eis que já constava à margem da matrícula
”, pois, rigorosamente, quando deram a área desmembrada do imóvel usucapiendo em garantia fiduciária, as executadas também tinham pleno conhecimento de que o autor/exequente “
adquiriu
(o imóvel)
através de título justo, válido, líquido e eficaz
” nos idos de maio/1990, exercendo posse “
ad usucapionem
” desde então.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023